Tribunal: TCU
Processo: 007.803/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - ME) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 862924, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 862924, função null, que teve como objeto IMPLANTAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - Na Vila Samaúma em Mucajaí (no da TCE no sistema: 3072/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 7460/2024-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso II, e 212 do Regimento Interno-TCU, em arquivar o processo, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido; em dar ciência desta deliberação à responsável; e em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 007.803/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Eronildes Aparecida Goncalves (XXX.758.382-XX). 1.2. Entidades: Ministério do Esporte e Município de Mucajaí - RR. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.